Tribunal: TJDFT
Processo: 0714520-68.2022.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. PENHORA DO QUINHÃO PERTENCENTE AO EXECUTADO. POSTULAÇÃO DESCONSTITUTIVA. AVIAMENTO PELA CÔNJUGE DO OBRIGADO. DESTINAÇÃO À RESIDÊNCIA DA EMBARGANTE, DO EXECUTADO E DA RESPECTIVA FAMÍLIA. BEM DE FAMÍLIA. QUALIFICAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE. IMÓVEL INDIVISO. IMÓVEL DE LUXO E ELEVADO VALOR DE MERCADO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DA PROTEÇÃO LEGAL. PROTEÇÃO. ELISÃO COM BASE NA CONDUTA DO EXECUTADO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento autônoma de natureza constitutiva negativa cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara esbulho ou turbação na posse dos bens de terceiro estranho à relação processual da qual emergira, legitimando o terceiro prejudicado pelo esbulho ou turbação a manejá-los visando a defesa do que possui ou lhe pertence, consoante preceitua o artigo 674 do novo estatuto processual civil.
2. O imóvel residencial no qual reside o executado e sua família, sobre o qual ostenta a condição de proprietário em comunhão com a esposa, qualifica-se como bem de família, usufruindo, pois, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal.
3. Evidenciado que o imóvel alcançado pela constrição, ainda que limitada ao quinhão pertencente ao excutido de molde a ser preservada a meação de sua consorte, é destinado à residência do executado e da respectiva família, que não se apresentam, ademais, como titulares de outros imóveis de idêntica natureza nem possuem mais de uma residência, não sendo o bem, ademais, passível de divisão, qualificando-se, pois, como bem de família, está salvaguardado de expropriação no ambiente de execução cujo débito não se compreende nas exceções expressamente pontuadas pelo legislador especial (Lei no 8.009/90, arts. 1o e 3o).
4. A proteção resguardada ao bem de família deriva do princípio constitucional que confere relevo à tutela da dignidade da pessoa humana, e, assim, não tendo o legislador especial criado exceções à salvaguardada pautadas pelo valor e padrão do imóvel que encerra aludida natureza ou à postura e passado do executado, inviável que sejam construídas essas exceções à margem do legislado, porquanto o que prevalece, na exegese da regulação, é que nela está exposto, tornando inviável a criação de exceções onde o legislador não as estabelecera (Lei no 8.009/90, arts. 1o e 3o).
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Unânime.